Tribunal: TJBA
Processo: 8003592-58.2023.8.05.0271
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8003592-58.2023.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COM. FAZ. PUB. E ACID. TRAB. DE VALENÇA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ANTONIO DE JESUS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ELIANE SANTOS DA SILVA, EULACARINE VASCONCELOS SOUZA NERIS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE TANCREDO NEVES. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PROMOÇÃO VERTICAL POR TITULAÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO AUTOMÁTICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO RETROATIVO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À EC 136/2025. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária Cível interposta em face de sentença que, nos autos de Ação Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer ajuizada por servidor público municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde contra o Município de Presidente Tancredo Neves, julgou procedentes os pedidos para determinar a promoção vertical do autor do Nível I para o Nível II, em razão da conclusão do ensino médio, bem como condenar o ente público ao pagamento retroativo das diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo, observada a prescrição quinquenal, fixando a taxa Selic como índice de atualização, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor faz jus à promoção vertical automática ao comprovar a titulação exigida pela Lei Complementar Municipal nº 016/2007, independentemente de processo seletivo ou avaliação de desempenho; (ii) estabelecer quais critérios de correção monetária e juros de mora devem incidir sobre a condenação imposta à Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal nº 016/2007, em seu art. 10, II, prevê que, para cargos cujo requisito mínimo é o ensino fundamental, o Nível II exige ensino médio completo, condicionando a progressão ao preenchimento do requisito de titulação.

4.

O servidor comprova a conclusão do ensino médio e a formulação de requerimento administrativo, demonstrando o preenchimento dos requisitos legais para a promoção vertical.

5.

O § 2º do art. 10 da Lei Complementar Municipal nº 016/2007 estabelece que a passagem para o nível superior ocorre de forma automática quando atendido o requisito de titulação, não condicionando o direito à realização de processo seletivo ou avaliação discricionária.

6.

A omissão da Administração em instaurar procedimentos internos ou realizar avaliações não pode obstar direito subjetivo assegurado em lei, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da boa-fé administrativa.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece que a inércia do Poder Público na realização de avaliações não afasta o direito à progressão funcional quando preenchidos os requisitos objetivos previstos em lei.

8.

Os efeitos financeiros devem retroagir à data do requerimento administrativo, momento em que a Administração tomou ciência do preenchimento dos requisitos, sob pena de enriquecimento ilícito.

9.

Até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E para correção monetária e os juros da caderneta de poupança, conforme a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810 do STF); de 09/12/2021 até 31/07/2025, incide exclusivamente a taxa Selic, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021; a partir de 01/08/2025, aplicam-se correção pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, substituídos pela taxa Selic se mais vantajosa ao devedor, conforme art. 3º da EC nº 136/2025.

10.

Sendo a sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido apenas para atualizar a correção monetária e juros de mora pela EC 136/2025.

Tese de julgamento
:

1. A promoção vertical prevista em lei municipal, condicionada exclusivamente à comprovação de titulação, constitui direito subjetivo do servidor quando preenchidos os requisitos objetivos, não podendo ser obstada por omissão administrativa.

2. A inércia do ente público na realização de procedimentos internos não afasta o dever de implementar progressão funcional legalmente prevista.

3. As condenações impostas à Fazenda Pública devem observar, quanto à atualização e aos juros, a EC nº 136/2025.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, arts. 496, I, e 85, § 4º, II; Lei Complementar Municipal nº 016/2007, art. 10, II e § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; EC nº 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947 (Tema 810); TJ-BA, APL nº 8000483-28.2020.8.05.0146, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 30/03/2022; TJ-BA, APL nº 8002494-64.2019.8.05.0146, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Segunda Câmara Cível, j. 13/09/2021; TJ-BA, APL nº 0962824-80.2015.8.05.0146, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Segunda Câmara Cível, j. 10/11/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária Cível nº 8003592-58.2023.8.05.0271
, em que figuram como recorrente o
JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VALENÇA
e como recorridos
ANTONIO DE JESUS SANTOS
e o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora